Tribunal: TJMT
Processo: 1041829-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041829-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 844.782.921-91 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1041829-26.2021.811.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS.

BANCO PAN S/A.

RECORRIDOS: AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS.

BANCO PAN S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ - E
XISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO -
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO PAN S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o banco credor informa a existência de débitos em aberto, cabe ao mesmo o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A
prestação do serviço pelo recorrido
BANCO PAN S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente
AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 784,91
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A
inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente
AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS
possui restrições cadastrais
posteriores
FINANCEIRA ITAU S/A – R$ 358,22 – exibição em 24/04/2020 e sem exclusão; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 585,32 – exibição em 01/05/2021 e sem exclusão; BANCO PAN S/A – R$ 2.715,75 – exibição em 24/08/2019 e exclusão em 11/07/2020; FINANCEIRA ITAU S/A – R$ 358,23 – exibição em 02/02/2020 e exclusão em 05/02/2020; PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 88,87 – exibição em 01/12/2021 e exclusão em 02/12/2021; PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 - exibição em 19/07/2022 e exclusão em 29/09/2022; ATIVOS S/A – R$ 1.730,38 – exibição em 08/06/2022 e exclusão em 09/092022; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 365,46 – exibição em 10/05/2018 e sem exclusão; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 572,37 – exibição em 29/11/2019 e sem exclusão; DROGARIA FARMINAS – R$ 81,50 – exibição em 09/10/2020 e sem exclusão; PGE–MT/IPVA E LICENCIAMENTO - R$ 203,77 – exibição em 01/12/2021 e sem exclusão; PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 – exibição em 16/05/2022 e sem exclusão; PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 138,66 – exibição em 30/06/2022 e sem exclusão; PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 334,43 – exibição em 21/07/2022 e sem exclusão; PGE-MT/IPVA E LICENCIAMENTO – R$ 403,60 - exibição em 21/07/2022 e sem exclusão,
à realizada pelo recorrido
BANCO PAN S/A
, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

6.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada,
devendo a súmula do Julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso de
AGEILSON NASCIMENTO DOS SANTOS
conhecido e desprovido – Recurso de
BANCO PAN S/A

conhecido e parcialmente provido
. Condeno as partes recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários de advogado, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022